Tribunal: TJSP
Processo: 1001382-36.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – Ex-funcionário que abriu empresa praticando concorrência desleal – Sentença de improcedência – Hipótese dos autos em que as provas não amparam os fatos afirmados na inicial – Sentença de acerto confirmada na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Exegese do art.195, inc. XI, da Lei de Propriedade

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – Ex-funcionário que abriu empresa praticando concorrência desleal – Sentença de improcedência – Hipótese dos autos em que as provas não amparam os fatos afirmados na inicial – Sentença de acerto confirmada na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Exegese do art.195, inc. XI, da Lei de Propriedade Industrial – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.